Tribunal: TJMT
Processo: 1023255-89.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023255-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), JOSE MARCOS LEAO - CPF: 481.968.191-53 (AGRAVANTE), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (AGRAVADO), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, o Requerido/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MARCOS LEÃO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação de Reintegração de
Posse
n.º 10000932-63.2019.8.11.0085
, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO
, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.

Inconformado, o Agravante afirma que em 2014, adquiriu do Sr. GUNTHER MARKS, a posse do imóvel objeto da lide, de acordo com contrato de Compra e Venda juntado aos autos.

Alega que “o réu desconhecido” citado na exordial é o Sr. JOSÉ MARCOS LEÃO, vizinho da autora, sendo ele detentor de uma posse de 38,54 hectares, área vizinha à da autora, área essa que foi indevidamente desocupada por meio da decisão recorrida.”

Assevera que “ambas as áreas, a de
39.86
hectares do ESPÓLIO DE SAMUEL WIDAL FILHO e a de
38,54
do SR. JOSÉ MARCOS LEÃO, foram vistoriadas pelo ex-proprietário, GUNTHER MARKS que afirmou: “
Venho pela presente declarar......vendi ao senhor JOSÉ MAECOS LEÃO em março de 2014 uma área de 38,54 hectares. Essa posse foi vendida por contrato assinado com firma reconhecida”
.

Aduz que tem provas de que a Agravada conhecia o Agravante como também já fizeram negócios consoante juntado na exordial no item “d” DO ARRENDATÁRIO, quando ali a Agravada informa que arrendou ao senhor MARCOS LEÃO, sua área 39,86 hectares, para práticas agropastoris (ID. 27656305).

Sustenta que
“(...) Não foram feitas medições ou averiguações para saber os limites de propriedade e simplesmente atendendo ao pleito da Agravada, desalojaram os funcionários de José Marcos Leão de suas residências nas terras do Agravante.
”

Segue argumentando que o Agravado tenta induzir o Juízo de instância singela a erro, na busca de se investir como proprietário em parte de imóvel de sua propriedade.

Forte nesses argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido (ID 66203995).

Contrarrazões sob o ID 70338961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Agravante reivindicando a reintegração de um imóvel rural, do qual alega ser proprietário e possuidor. Este imóvel tem as seguintes dimensões e localização:
área de 39,86 ha (trinta e nove hectares e oitenta e seis centiares), denominada “Fazenda Marks”, localizada no município de Terra Nova do Norte/MT, registrado sob a Matrícula 5.444
, cuja propriedade pertence à inventariante do Espólio, Patrícia Guimarães Mariano Widal – ID. 27651886.

Impende registrar que o referido imóvel foi adquirido por arrematação em leilão judicial, conforme comprova carta de arrematação n. 1, de 21/01/2016, expedida nos autos do processo n. 00429.2009.041.23.00-3, que tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na Vara do Trabalho de Peixoto Azevedo.

O Autor ressalta que esta área foi desmembrada de uma maior com 669,5908 ha, registrada sob Matrícula n. 6.393, datada de 02 de janeiro de 2003, do 1º Ofício da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Assevera que desde 24/06/2013, o Autor mantém a posse mansa, justa e pacífica da área acima descrita (39,86 ha), sendo que a propriedade do bem se efetivou em 21 de janeiro de 2016, por meio da Carta de Arrematação.

Além disso, em 15/07/2013, foi transmitida ao Autor a posse da referida área pelo proprietário anterior Sr. Gunther Marks, conforme Termo de Transmissão de Posse de Imóvel Rural, ID 27652700, pg. 5.

Informa ainda, que no Termo acima, consta que a pastagem do imóvel encontrava-se arrendada a terceiro, sendo que, o recebimento do arrendamento e todas as tratativas com o arrendatário seriam feitas, a partir daquele momento, pelo Autor.

Assevera que os limites do imóvel em discussão são reconhecidos e respeitados por todos os vizinhos, que expressamente concordaram com a demarcação realizada em planta e memorial descritivo do documento “LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO”, inexistindo qualquer disputa ou discordância sobre os limites.

Ressalta nas contrarrazões, que o Agravado e o Agravante firmaram, em 30 de novembro de 2017
, contrato de arrendamento com termo certo
, compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de julho de 2018, e (...) “que previa o envio de notificações por mensagem via aplicativo “WhatsApp”, em conversas por meio do referido aplicativo entre a representante do espólio Agravado, Sra. Patrícia Guimarães Mariano Widal, e o Agravante, na data de 30 de julho de 2018, o Sr. José Marcos Leão (Agravante) afirma que, naquela data, já havia retirado o gado da área arrendada, qual seja, o imóvel objeto do litígio.” (ID 70338962)

Por fim, informa que em janeiro de 2019 ocorreu a invasão do imóvel e que Registrou Boletim de Ocorrência n 2019.32283, porém não conseguiu informações acerca de quem seria o invasor, vindo a descobrir posteriormente que os ocupantes da área são os caseiros do Agravante.

Ao analisar o feito, o juiz de primeiro grau deferiu a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

Inconformado, o Agravante sustenta que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não comprovou que não demonstrou o esbulho sofrido.

Assevera que é proprietário e possuidor da área contígua à do Agravado, a qual adquiriu em março de 2014 do Sr. GUNTHER MARKS.

Sustenta que a área de propriedade do Agravado, não tem qualquer benfeitoria, de modo que esta Ação de Reintegração de Posse é uma Fraude Processual, na qual o Recorrido busca, com autorização judicial, esbulhar legalmente parte da posse dos 38,54 hectares que o Agravante comprou em 2014.

Como é sabido, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial eram suficientes à formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu a medida liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

(...) Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que este não restou demonstrado “prima facie”, sobretudo pelo fato de que a representante da requerente foi intimada da penhora-avaliação do bem objeto da lide, sendo, ainda, nomeada como fiel depositária do imóvel, consoante certidão do Senhor Oficial de Justiça de fl. 224, a qual tão somente poderá ser apartada por robusta prova em sentido contrário, o que não se tem, por ora, neste momento de adstritíssima cognição.

Sendo assim, por mais que a requerente alegue que nos autos de cod. 2215, não houve defesa técnica, tem-se que o advogado constituído apresentou revogação de procuração no feito há 10 anos (fl. 123), tempo suficiente para constituição de novo procurador. Verifica-se, ainda, que a requerente teve ciência da penhora e avaliação do imóvel, conforme certidão de fl. 224, citada anteriormente e, mesmo assim permaneceu inerte.

No mais, entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos aos autos, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa.

Assim sendo, constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como conceder a tutela perseguida de forma antecipada.

Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Da análise dos autos, tem-se que o Juiz agiu corretamente, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, o Requerido/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

É verdade que ambas as partes trazem alegações que se contradizem, e que carecem de maiores elementos probatórios para melhor se aferir quem de fato possui posse sobre o local.

Em que pese ao Agravante ter trazido cópia do contrato de compra e venda firmado com o Sr. Gunther Marks (ID 66004496), constata-se que este perdeu a posse da área para o Município de Terra Nova do Norte/MT, por sentença proferida nos autos n.º 4-04.2018.8.11.0085, de modo que o vizinho limítrofe do Agravado agora é o ente Municipal, conforme identificado no memorial descritivo anexado no ID 70338970.

Extrai-se do referido laudo que na área anteriormente ocupada pelo Agravado não havia qualquer tipo de residência, apenas um curral de 240m2 e cerca em todo o perímetro.

Por sua vez, o Recorrido juntou aos autos matrícula do imóvel, documentos de arrematação, contrato de arrendamento etc., os quais demonstram, suficientemente, sua posse e propriedade sobre a área em discussão.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, deve-se prestigiar o juízo de valor emitido pelo Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021